Tribunal: TJBA
Processo: 8001132-55.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001132-55.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA SARAIVA

APELADO: SILVIA REGINA DA CONCEICAO DE JESUS RODRIGUES

Advogado(s)
:
ROSALVO GOMES SOUSA, PRISCILA LIMA DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PAGAMENTO ANTERIOR DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). RENOVAÇÃO DA APÓLICE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA SEGURADORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento da indenização securitária por morte e de compensação moral à beneficiária do segurado falecido. A seguradora sustentou que o contrato estaria extinto em razão de prévio pagamento de indenização por invalidez funcional permanente por doença (IFPD), alegando inexistência de cobertura vigente na data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento anterior de indenização por IFPD extinguiu automaticamente a cobertura securitária por morte; (ii) estabelecer se a renovação da apólice e a emissão de novo instrumento contratual pela seguradora configuram reconhecimento da vigência da cobertura; e (iii) determinar se a recusa da seguradora enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre seguradora e beneficiária possui natureza consumerista, submetendo-se aos princípios da transparência, da informação adequada e da boa-fé objetiva previstos no CDC e no Código Civil.

A vedação ao comportamento contraditório impede que a seguradora pratique atos incompatíveis com a alegação posterior de inexistência de cobertura securitária.

A seguradora formalizou nova apólice de seguro de vida em grupo com vigência posterior ao pagamento da indenização por invalidez, recebeu os respectivos prêmios e emitiu novo instrumento contratual, criando legítima expectativa de manutenção da cobertura por morte.

A emissão e assinatura da apólice após o óbito do segurado exteriorizam aceitação do risco e confirmam a validade do vínculo contratual, tornando incompatível a posterior negativa de cobertura fundada em suposto cancelamento anterior.

A alegação de que o dever de informação sobre cancelamento competia exclusivamente à estipulante não afasta a responsabilidade da seguradora, pois a controvérsia decorre de conduta positiva contraditória da própria apelante.

O contrato vigente à época do óbito constitui relação jurídica autônoma em relação à apólice anterior, inexistindo cláusula que autorize o abatimento do valor anteriormente pago a título de IFPD do capital segurado por morte.

A recusa injustificada da seguradora em momento de luto e vulnerabilidade da beneficiária extrapola mero inadimplemento contratual e agrava sofrimento psicológico, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 4º, III; CC, arts. 406, §1º, e 422; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0503521-35.2017.8.05.0080, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Quarta Câmara Cível, DJe 25/11/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.940.354/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.